Tribunal: TJSP
Processo: 1505560-59.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos da vítima e das testemunhas. Versão da ré isolada. Impossibilidade de absolvição por fragilidade probatória ou pela aplicação do princípio da insignificância. Manutenção da condenação. Qualificadoras não delineadas. Desclassificação para furto simples. Pena de partida agora

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos da vítima e das testemunhas. Versão da ré isolada. Impossibilidade de absolvição por fragilidade probatória ou pela aplicação do princípio da insignificância. Manutenção da condenação. Qualificadoras não delineadas. Desclassificação para furto simples. Pena de partida agora fixada no piso. Circunstância judicial negativa não demonstrada. Agravante prevista no art. 61, II, 'g', do CP. Privilégio já aplicado. Acréscimo pela continuidade exagerado. Redução de acordo com o número de condutas. Regime aberto. Corporal agora substituída por única restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.